Tribunal: TJMT
Processo: 1027076-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1027076-64.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SOCIEDADE EVANGELICA.
Recorrida: JOSANE DA SILVA SANTOS.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA – ART. 8o DA LEI 9099/95 COM ROL EXEMPLIFICATIVO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.
2. No caso, a recorrente comprovou sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027076-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (RECORRENTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), JOSANE DA SILVA SANTOS - CPF: 956.907.001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃOQ DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE

ATIVA
- AFASTADA – ART. 8o DA LEI 9099/95 COM ROL EXEMPLIFICATIVO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.

2.

No caso, a recorrente comprovou sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021